Tribunal: TJDFT
Processo: 0711842-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO. ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA.NECESSIDADE DE MONITOR/ESV. COMPROVADA.
1. A Constituição Federal prescreve ser dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à educação (art. 227, caput).
2. Quanto às pessoas com deficiência, o art. 27 da Lei no 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – preceitua que a educação é um direito cujo exercício deve ser garantido, assegurando um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo da vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.
3. Considerando todas as circunstâncias e as particularidades do caso concreto, verifica-se a necessidade do acompanhamento de monitor escolar/ESV (não exclusivo) para adequar e promover o desenvolvimento da autora durante todo o período em que estiver na escola, o que atende aos princípios do melhor interesse da criança e da dignidade da pessoa humana.
4. Recurso conhecido e não provido.